Tribunal: TJMT
Processo: 1040086-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040086-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), CRISTINA SUZANA DA SILVA - CPF: 594.545.201-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S/A (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL
.
LEI 9.514/97
.
ANÁLISE DA REGULARIDADE PELO JUÍZO DE ORIGEM
. MEDIDA NECESSÁRIA. LEILÕES JÁ REALIZADOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO. INVIABILIDADE.
RESULTADO NEGATIVO
.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC

AUSENTES
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, proferida em Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial c/c Pedido Liminar, que indeferiu a suspensão dos leilões extrajudiciais designados para os dias 17 e 19 de setembro de 2025. A agravante sustenta irregularidades no procedimento executório promovido pelo Banco Bradesco S/A, especialmente quanto à ausência de notificação pessoal para purgação da mora, conforme exigido
pela Lei no 9.514/97, bem como risco de perda da posse do imóvel. Postula a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do leilão extrajudicial, alegando perigo de dano irreversível. A antecipação da tutela recursal foi indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, para suspender os efeitos do procedimento de execução extrajudicial com base em eventual nulidade decorrente da ausência de notificação pessoal da devedora fiduciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A controvérsia sobre a validade da notificação pessoal da devedora fiduciante demanda instrução probatória e manifestação da parte contrária, sendo incabível sua análise aprofundada em sede de tutela antecipada recursal.

A realização dos leilões em 17 e 19 de setembro de 2025 já ocorreu antes da interposição do recurso, tornando
inócuo
o pedido liminar naquele momento e recomendando o aguardo da tramitação da demanda principal para eventual reavaliação.

A decisão agravada observou os elementos disponíveis nos autos e poderá ser revista caso novos elementos de prova sejam produzidos no curso do processo originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

Ausente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que a parte pretendia a suspensão dos leilões de imóvel objeto de alienação fiduciária, sobretudo se já foram realizados e tiveram resultado negativo
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.514/1997,
arts
. 26, §1o, e 27, §2o-A.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1008535-78.2024.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1040086-42.2025.8.11.0000
de decisão da

3a
Vara Especializada
e
m Direito Bancário
de
Cuiabá
que, em Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial c/c Pedido Liminar,
indeferiu a suspensão dos leilões extrajudiciais designados para os dias 17/09/2025 e 19/09/2025.

A agravante alega que
c
elebrou contrato com o Banco Bradesco S/A com garantia de alienação fiduciária de imóvel situado na Travessa Teófilo
Otôni
, no 202, Bairro Parque Universitário, Cuiabá/MT, registrado sob a matrícula no 130.705 do 6o RI
.

Aduz que
o
contrato previa financiamento no valor de R$220.000,00, a ser quitado em 360 parcelas
e que s
empre honrou os pagamentos, mas enfrentou dificuldades financeiras temporárias
.

Diz que
m
esmo tentando negociar com o banco para regularizar a dívida, a instituição recusou-se injustificadamente a aceitar a purgação da mora
.

Argumenta que
o
banco promoveu leilão extrajudicial do imóvel sem observar o procedimento legal, principalmente a falta de notificação pessoal prevista no §1o do artigo 26 da Lei 9.514/97
.

Afirma que
o
imóvel foi arrematado, e há risco iminente de perda da posse, com possível propositura de ação de imissão na posse.

Destaca que a
decisão que indeferiu a tutela de urgência é ilegal, pois desconsidera o perigo de dano irreversível e contraria o artigo 300 do CPC, que prevê concessão de tutela quando presentes probabilidade do direito e perigo de dano
.

Informa que h
ouve ausência de esgotamento das tentativas de notificação pessoal, o que invalida o procedimento de execução extrajudicial
.

Cita j
urisprudência de diversos tribunais, inclusive do STJ, reconhece a necessidade de notificação pessoal e a possibilidade de purgação da mora mesmo após a consolidação da propriedade
.

Aponta decisões análogas que suspenderam cartas de arrematação e mantiveram os devedores na posse do imóvel com base em nulidades semelhantes.

Menciona que a
tutela de urgência deve ser concedida para evitar que a parte autora sofra danos irreparáveis e que seja desalojada de seu único imóvel, situação que compromete a utilidade do processo
.

Sustenta que a
jurisprudência é pacífica quanto à nulidade de leilões realizados sem notificação pessoal válida, sendo a intimação por edital ineficaz sem a prévia tentativa de localização
e que a
decisão recorrida é prematura e impede o devido contraditório.

Por fim, pede a reforma da decisão para que seja
reconhecida a nulidade do procedimento extrajudicial, com base na ausência de notificação válida e violação ao devido processo legal
.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida
no
Id
328564367
.

Na contraminuta (Id
335030876
), o agravado
defende a manutenção da decisão uma vez que o
procedimento expropriatório foi realizado com lisura, inexistindo quaisquer irregularidades. Ressalta que a agravante não purgou a mora nem exerceu o direito de preferência, não havendo fundamentos para a concessão da tutela pleiteada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que
indeferiu a suspensão dos leilões extrajudiciais designados para os dias 17/09/2025 e 19/09/2025
, proferido nos seguintes termos:

“(...)

Acerca da tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

(...)

No caso em tela, a parte autora fundamenta seu pedido na suposta ausência de notificação pessoal para purgação da mora e para ciência das datas dos leilões.

Embora o perigo de dano (periculum in mora) se mostre evidente, ante a notícia de alienação do imóvel em hasta pública,
o mesmo
não se pode afirmar, em um juízo de cognição sumária, quanto à probabilidade do direito (fumus boni iuris).

As alegações autorais, por ora, baseiam-se em sua própria narrativa, desacompanhadas de prova pré-constituída robusta do vício apontado. Com efeito, a Averbação no 05 na matrícula do imóvel (id. 208287903) faz menção expressa à consolidação da propriedade após a notificação da devedora fiduciante. Tal registro, dotado de fé pública, cria uma controvérsia fática que não pode ser dirimida sem a oitiva da parte contrária.

Nesse contexto, a concessão da medida liminar, antes de instaurado o contraditório, afigura-se prematura. É
prudente que se aguarde a manifestação da instituição financeira requerida, que poderá trazer aos autos os documentos comprobatórios da regularidade do procedimento expropriatório, permitindo a este juízo uma análise mais segura e aprofundada da controvérsia.

Ressalto que a presente decisão poderá ser reanalisada após a formação do contraditório, caso novos elementos de prova justifiquem a medida.

Em face do exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência para suspensão dos leilões extrajudiciais
”
(Id
211887174
– nos autos do
Pje
1° grau)
.

Conforme estabelece a Lei 9.514/97, uma vez consolidada a propriedade, faz-se o leilão público em
60
dias, e o devedor será comunicado por correspondência dirigida aos endereços mencionados no Contrato, inclusive
ao endereço eletrônico
(art. 27, §2o-A), sendo-lhe assegurado, até a data do segundo leilão, o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida somado aos encargos e despesas previstas nos §§2o e 2o-B do art. 27.

Extrai-se de consulta ao processo no primeiro grau que 1o e 2o leilões realizados em
17
e
19
de
setembro
de
2025
foram negativos.

De toda forma, à época da interposição do Recurso (
11/11/2025
) os leilões já haviam ocorrido, sendo possível aguardar a instrução processual para confirmar ou afastar a regularidade dos procedimentos de execução extrajudicial da garantia e, com isso, analisar com mais precisão o pedido liminar formulado
.

Por
ora não há como dirimir a questão da regularidade ou não da notificação, sob pena de indevida supressão de instância.

Assim, cumpre apreciar tão somente os fundamentos do
decisum.

No presente caso, foram devidamente observados os critérios elencados no art. 300 do CPC, já que considerados os elementos existentes nos autos naquela ocasião.

Dessa maneira, a decisão deve ser mantida até que o juízo de origem examine os subsídios a serem fornecidos pelo agravado.

Ademais, ao ingressar nesta instância a agravante fez com que a tutela de urgência em discussão não se estabilizasse. Logo, pode ser revista, reformada ou invalidada a qualquer tempo, desde que haja elementos de convicção mais concretos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – LEI 9.514/97 – ANÁLISE DA REGULARIDADE PELO JUÍZO DE ORIGEM – MEDIDA NECESSÁRIA – LEILÕES JÁ REALIZADOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO – INVIABILIDADE – RESULTADO NEGATIVO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que a parte pretendia a suspensão dos leilões de imóvel objeto de alienação fiduciária, sobretudo se já foram realizados e tiveram resultado negativo
”.
(N.U 1008535-78.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026